Tribunal: TJES
Processo: 5003053-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003053-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA. - FALIDA E LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de Leonardo José Vulpe da Silva na execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, mas fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, a qual prossegue em face dos demais coexecutados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 961 (REsp 1.358.837/SP), reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios mesmo quando a execução fiscal prossegue contra os demais devedores, em razão do princípio da causalidade.

4. Posteriormente, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), o STJ estabeleceu que, nesses casos de exclusão subjetiva do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, pois o proveito econômico é inestimável.

5. A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, como feito na decisão agravada, não se coaduna com a jurisprudência atual, por presumir um proveito econômico mensurável que não se verifica objetivamente na exclusão do excipiente.

6. O juízo de equidade deve considerar elementos como grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

7. No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi apresentada em 18/07/2024 e acolhida em 17/07/2025, sendo arbitrados os honorários em R$ 500,00, com correção pela taxa SELIC-IPCA, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, com fundamento no princípio da causalidade.

2. Nos casos em que a execução fiscal prossegue contra os demais devedores, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por se tratar de proveito econômico inestimável.

3. O valor fixado a título de honorários por equidade pode ser corrigido monetariamente com base na taxa SELIC-IPCA, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 485, VI, e 771, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10/03/2021, DJe 29/03/2021 (Tema 961); STJ, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/05/2025, DJe 23/06/2025 (Tema 1.265).

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda C
âmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitórias/ES,

de

de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA - FALIDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003053-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA. - FALIDA E LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de Leonardo José Vulpe da Silva na execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, mas fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, a qual prossegue em face dos demais coexecutados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 961 (REsp 1.358.837/SP), reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios mesmo quando a execução fiscal prossegue contra os demais devedores, em razão do princípio da causalidade.

4. Posteriormente, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), o STJ estabeleceu que, nesses casos de exclusão subjetiva do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, pois o proveito econômico é inestimável.

5. A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, como feito na decisão agravada, não se coaduna com a jurisprudência atual, por presumir um proveito econômico mensurável que não se verifica objetivamente na exclusão do excipiente.

6. O juízo de equidade deve considerar elementos como grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

7. No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi apresentada em 18/07/2024 e acolhida em 17/07/2025, sendo arbitrados os honorários em R$ 500,00, com correção pela taxa SELIC-IPCA, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, com fundamento no princípio da causalidade.

2. Nos casos em que a execução fiscal prossegue contra os demais devedores, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por se tratar de proveito econômico inestimável.

3. O valor fixado a título de honorários por equidade pode ser corrigido monetariamente com base na taxa SELIC-IPCA, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 485, VI, e 771, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10/03/2021, DJe 29/03/2021 (Tema 961); STJ, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/05/2025, DJe 23/06/2025 (Tema 1.265).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003053-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA. - FALIDA E LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A Primeira Seção do C. STJ ao apreciar o REsp nº 1358837/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, Tema nº 961/STJ, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”.

Eis a ementa do precedente ao qual me reporto:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).”

(STJ - REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp nº 2.097.166/PR e REsp. nº 2.109.815/MG, Relator para o acórdão Gurgel de Faria, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.265
), fixou a seguinte tese: "Nos casos em que, da exceção de pré-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do
artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015
, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

Eis a ementa do precedente do REsp nº 2.097.166/PR ao qual faço menção:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art . 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam: a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423 .290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada:"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional .Precedentes.10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ . Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu "adequada a fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no § 5º, do mesmo diploma legal", orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em juízo de equidade.

13. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 2.097.166 PR 2023/0333815-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/06/2025)

No caso, a decisão agravada acolheu em parte exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Leonardo José Vulpe da Silva, nos termos do art.
485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Todavia, fixou os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
(R$ 67.824,62 – sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Ocorre que trata-se de hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços (Vitória), a natureza tributária e importância da causa, o trabalho realizado (exceção de pré-executividade) e o tempo exigido para os seus serviços (exceção de pré-executividade oposta 18/07/2024 e decisão que acolheu a exceção proferida em 17/02/2025).

O valor dos honorários fixados deverá ser acrescido de juros de mora mensalmente pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), valor a ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)